Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-56.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-56.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUARACY SANTANA FERREIRA COELHO - CPF: 513.253.221-72 (APELADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO. COBRANÇA DE IOF. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e pedido de repetição do indébito, reconheceu a abusividade dos juros pactuados, fixou nova taxa, determinou restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a diferença entre a taxa de juros contratada (2,10% a.m.) e a taxa média de mercado (1,53% a.m.) caracteriza abusividade a justificar revisão judicial; (ii) saber se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento na contratação eletrônica do empréstimo; (iii) saber se a cobrança do IOF configurou irregularidade passível de restituição; (iv) saber se os descontos oriundos do contrato ensejam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.A taxa de juros pactuada situou-se abaixo do limite jurisprudencialmente admitido de uma vez e meia a taxa média de mercado, não caracterizando abusividade ou onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial.

4.A contratação foi realizada de forma eletrônica, com autenticação biométrica, senha pessoal e apresentação clara das condições contratuais, incluindo a natureza de refinanciamento e a discriminação do valor efetivamente disponibilizado, observando-se o dever de informação, mesmo diante da hipervulnerabilidade da contratante.

5.A cobrança de IOF, incorporada ao valor financiado e discriminada no contrato, encontra respaldo legal e normativo, não configurando cobrança indevida nem passível de restituição em dobro.

6.Inexistente conduta ilícita, e sendo os descontos resultado de contrato válido, não se caracteriza o dano moral, ausente prova de violação à dignidade ou abalo além dos dissabores da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"
1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. 2. A contratação eletrônica com autenticação biométrica e apresentação clara das condições negociais atende ao dever de informação, ainda em se tratando de consumidor idoso. 3. A inclusão do IOF no valor financiado é legal e não enseja restituição, salvo prova de cobrança indevida. 4. O desconto contratual legítimo em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III; 42, p.u.; CC/2002, arts. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
: , STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 27.04.2017; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula 382; Tema 929/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
BANCO INTER S.A. contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GUARACY SANTANA FERREIRA COELHO
nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito.

A sentença recorrida (ID. 330586854), conforme retificada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 330586861), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a sucessão processual no polo passivo, incluindo o BANCO INTER S.A. como responsável pelo contrato no 000805469003; revisar o contrato de empréstimo consignado, a fim de aplicar a taxa de juros remuneratórios de 1,53% ao mês, correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação; declarar a quitação do referido contrato em março de 2023, em razão do pagamento em valor superior ao devido, realizado pela autora; condenar o réu à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora a partir de abril de 2023, montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; condenar, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 330586862), o
apelante BANCO INTER S.A
. suscita, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse processual, argumentando que a taxa de juros nominal aplicada na operação de refinanciamento foi de 2,10% a.m., enquanto a própria apelada apontou como taxa média de mercado 1,53% a.m., sendo que a pequena diferença percentual não configuraria, por si só, desequilíbrio contratual que justificasse a intervenção judicial.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade nas taxas de juros. Alega que o contrato objeto da lide (no 000805469003) não se trata de um empréstimo novo no valor de R$ 2.739,75, mas sim de uma renovação/refinanciamento de um contrato anterior (no 805336936), sendo que o valor total do empréstimo foi de R$ 17.664,00, dos quais R$ 14.924,25 foram utilizados para quitar a dívida anterior, e apenas R$ 2.739,75 corresponderam ao "troco" creditado à apelada.

Argumenta que a contratação foi realizada eletronicamente no Terminal de Autoatendimento do Banco Mercantil (cedente), com a utilização de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, além de dispositivos de segurança biométricos, o que asseguraria a manifestação de vontade da apelada e a sua inequívoca ciência dos termos contratados. Afirma ter juntado aos autos o LOG de contratação (ID 330586398), que registra cronologicamente todos os eventos da transação, funcionando como a "assinatura" eletrônica da apelada.

Quanto à taxa de juros, defende que a taxa nominal contratada foi de 2,10% a.m., conforme o "Comprovante de Renovação de Empréstimo Consignado" (ID 330586398), e que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data da contratação era de 2,00% a.m. para a modalidade de crédito pessoal não consignado privado, sendo que a instrução normativa do INSS no 106/2020 previa um limite de 1,80% a.m. Sustenta que, mesmo considerando a referência de 1,53% a.m. mencionada na sentença, a pequena diferença para 2,10% a.m. não configuraria "flagrante abusividade", especialmente em um contrato com prazo de 84 parcelas.

Defende a legalidade da cobrança de IOF, argumentando que sua incidência e forma de pagamento foram devidamente informadas e pactuadas no instrumento contratual. Invoca o princípio do pacta sunt servanda, sustentando que o contrato foi celebrado de livre e espontânea vontade, sem vícios de consentimento, e que a apelada, ao assinar digitalmente o instrumento e beneficiar-se dos valores, manifestou sua concordância com todas as cláusulas.

Quanto à restituição em dobro, argumenta que o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito à restituição em dobro "salvo hipótese de engano justificável", e que a doutrina e a interpretação legal exigem a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação da penalidade máxima. Alega que agiu em estrita observância das cláusulas contratuais, que foram clara e expressamente pactuadas com a apelada, não havendo indícios de que tenha agido com dolo ou má-fé ao aplicar as taxas de juros ou ao cobrar o IOF.

No tocante aos danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito por parte do apelante e a ausência de comprovação de dano moral efetivo. Argumenta que agiu dentro da legalidade e da boa-fé contratual, e que o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com o consentimento da apelada. Afirma que a apelada não demonstrou que os descontos, oriundos de um contrato que ela própria firmou e do qual se beneficiou, causaram-lhe sofrimento, angústia ou violação à dignidade que extravasem os meros transtornos inerentes a uma disputa contratual.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; alternativamente, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a legalidade e a validade do contrato de empréstimo pessoal consignado no 000805469003; ou, ainda, de forma subsidiária, que se limite a condenação à restituição simples dos valores, afastando-se a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como se exclua a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 330586867), o apelado
GUARACY SANTANA FERREIRA COELHO
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o cerne da questão reside no descumprimento contratual por parte da instituição financeira, o que justificaria a revisão do contrato de acordo com a Súmula 530 do STJ. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso III, garante como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, e que, no caso de consumidores hipervulneráveis, como o apelado, pessoa idosa, esse dever é ainda mais rigoroso.

Defende que a aplicação da taxa média de mercado é a solução jurídica que melhor se amolda ao caso, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil) e à real intenção do consumidor.

Quanto à relativização do
pacta sunt servanda
, argumenta que se trata de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual relativiza a força obrigatória dos contratos sempre que constatada onerosidade excessiva, cláusulas abusivas ou violação ao dever de informação. Sustenta que a operação foi estruturada como refinanciamento, em que o banco quitou saldo devedor anterior de R$ 14.924,25, liberou ao consumidor apenas R$ 2.739,75 de "troco", mas passou a cobrar juros sobre R$ 17.757,98, com obrigação final de pagamento de R$ 38.184,72.

No que tange à restituição em dobro, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo a única excludente o engano justificável, de interpretação restritiva.

Quanto aos danos morais, defende que descontos indevidos em benefício previdenciário/salário, sobretudo em contratos bancários abusivos ou inexistentes/irregulares, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de abalo concreto, justamente pela natureza alimentar da verba e pela situação de vulnerabilidade do consumidor idoso/aposentado.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Preparo recolhido no ID. 330566864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
BANCO INTER S.A. contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GUARACY SANTANA FERREIRA COELHO
nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão judicial do contrato de empréstimo consignado no 000805469003, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelante sustenta que a pequena diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configuraria abusividade capaz de justificar a intervenção judicial, caracterizando ausência de interesse processual. Argumenta que a taxa nominal de 2,10% ao mês, comparada à taxa média de 1,53% ao mês mencionada pela autora, não representaria desequilíbrio contratual significativo.

A preliminar não merece acolhimento, confundindo-se, em verdade, com o próprio mérito da controvérsia. O interesse processual manifesta-se pela necessidade e adequação da via eleita para a tutela do direito alegado. Conforme ensina a doutrina processual, o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial, verificando-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

No caso concreto, a autora alegou abusividade na taxa de juros praticada e buscou a revisão contratual mediante ação própria, demonstrando tanto a necessidade quanto a adequação da via processual escolhida. A existência ou não de abusividade constitui questão meritória, não afetando as condições da ação. A análise sobre a efetiva configuração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual pertence ao mérito da demanda, não podendo ser confundida com a ausência de interesse processual.

Assim, rejeito a preliminar arguida, por se confundir com o mérito da causa, passando à análise das questões de fundo.

MÉRITO

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, as partes firmaram contrato de empréstimo consignado no 085469003, por meio eletrônico, em 01/09/2022, para renovação e quitação do contrato anterior de no 805336936, no valor total de R$ 17.664,00, sendo que R$ 14.924,25 destinados à quitação do saldo devedor e repassado o autor o importe de R$ 2.739,75 (ID. 330586398) :

A controvérsia central reside na alegada abusividade da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo consignado. A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que a taxa real de juros alcançaria 17,18% ao mês, calculada sobre o valor líquido disponibilizado à autora (R$ 2.739,75), considerando o montante total a ser pago (R$ 38.184,72).

Essa metodologia de cálculo, contudo, revela-se equivocada por desconsiderar a natureza jurídica e econômica da operação efetivamente realizada. Conforme documentado nos autos através do Comprovante de Renovação de Empréstimo Consignado, a operação consistiu em refinanciamento, no qual o banco disponibilizou o montante total de R$ 17.664,00, sendo R$ 14.924,25 destinados à quitação de saldo devedor anterior e R$ 2.739,75 creditados à mutuária com aplicação de juros de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano.

A taxa nominal contratada foi de 2,10% ao mês, conforme expressamente consignado no instrumento contratual. Essa taxa deve ser comparada com a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito, a fim de aferir eventual abusividade.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Conforme consta nos autos, a taxa contratada foi de 2,10% ao mês, enquanto a taxa média de mercado mencionada pela própria autora era de 1,53% ao mês.

o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1
. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.
2. A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples." (N.U 1019413-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista. 3.
Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas
. 4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.” (N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

O que não se verifica no caso concreto.

Aplicando-se o critério jurisprudencial, verifica-se que o limite de uma vez e meia a taxa média corresponderia a 2,295% ao mês (1,53% x 1,5). A taxa efetivamente pactuada (2,10% ao mês) situa-se abaixo desse patamar, não caracterizando a abusividade alegada.

A diferença de 0,57 pontos percentuais entre a taxa contratada e a taxa média, embora existente, não configura discrepância significativa capaz de caracterizar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. As taxas de juros praticadas no mercado financeiro variam conforme diversos fatores, incluindo o perfil de risco do tomador, o prazo da operação, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes. Variações dentro de margens razoáveis em relação à média não implicam, necessariamente, abusividade.

A operação em análise envolve empréstimo consignado com prazo de 84 meses, o que representa período relativamente longo. O prazo estendido implica maior exposição ao risco de crédito para a instituição financeira, justificando taxa ligeiramente superior à média. Ademais, trata-se de operação de refinanciamento, na qual o banco assume dívida preexistente do cliente, circunstância que também influencia a precificação do crédito.

A sentença recorrida, ao revisar o contrato para aplicar a taxa média de mercado de 1,53% ao mês, desconsiderou que essa taxa representa apenas a média aritmética das operações da modalidade, não constituindo teto máximo nem parâmetro obrigatório para todas as contratações. A existência de taxa média pressupõe, logicamente, que parte das operações situa-se acima e parte abaixo desse valor. Impor a taxa média como limite máximo equivaleria a desconsiderar as particularidades de cada operação e as legítimas variações de mercado.

O apelado invoca a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para aplicação da taxa média de mercado. Contudo, o enunciado sumular estabelece que 'nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor'. No caso concreto, não há qualquer impossibilidade de comprovar a taxa efetivamente contratada. O Comprovante de Renovação de Empréstimo Consignado indica expressamente a taxa de juros de 2,10% ao mês, informação corroborada pelo LOG da transação eletrônica. Assim, não se aplica a Súmula 530, que tem por finalidade suprir a ausência de prova da taxa pactuada, situação diversa da dos autos, em que a taxa está claramente documentada e foi objeto de manifestação expressa de concordância pela contratante."

A contratação realizou-se por meio eletrônico, mediante utilização de terminal de autoatendimento, com autenticação por cartão magnético, senha pessoal e biometria. O procedimento de contratação, conforme documentado nos autos através do LOG da transação, envolveu diversas etapas nas quais a consumidora teve acesso às informações sobre o empréstimo, incluindo valor, prazo, taxa de juros e valor das parcelas.

O Comprovante de Renovação de Empréstimo Consignado apresenta de forma clara e destacada todos os elementos essenciais do contrato: valor total do empréstimo (R$ 17.664,00), valor destinado à quitação de saldo devedor anterior (R$ 14.924,25), valor líquido disponibilizado (R$ 2.739,75), valor do IOF (R$ 93,98), taxa de juros mensal (2,10%), número de parcelas (84), valor da parcela (R$ 454,58) e valor total a ser pago (R$ 38.184,72).

O documento contém declaração expressa da contratante manifestando concordância com as condições estipuladas. A contratação eletrônica, validada por senha pessoal e biometria, possui plena eficácia jurídica, conforme normas do Banco Central do Brasil e do INSS que regulamentam essa modalidade de formalização de contratos de crédito consignado.

O dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor foi adequadamente cumprido, uma vez que todos os elementos essenciais do contrato foram disponibilizados à consumidora de forma clara e acessível antes da conclusão da operação. A alegação de que a autora não teria compreendido tratar-se de refinanciamento não encontra respaldo na documentação dos autos, que demonstra a discriminação expressa do valor destinado à quitação de saldo devedor anterior.

Merece destaque a condição de hipervulnerabilidade da apelada, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, circunstância que impõe ao fornecedor dever qualificado de informação, conforme reconhecido pela jurisprudência. Contudo, a hipervulnerabilidade não autoriza, por si só, a revisão contratual quando demonstrado o cumprimento adequado do dever de informação. No caso concreto, o procedimento de contratação eletrônica, com múltiplas etapas de confirmação e disponibilização de todas as informações contratuais de forma clara e destacada, demonstra que o banco observou o dever qualificado de transparência. O Comprovante de Renovação apresenta, de forma objetiva e acessível, todos os elementos do contrato, incluindo a natureza de refinanciamento, o valor destinado à quitação da dívida anterior e o montante disponibilizado à consumidora. Não se verifica, portanto, violação ao dever de informação, ainda que considerada a condição de hipervulnerabilidade da contratante.

Da Cobrança de IOF

O Imposto sobre Operações Financeiras constitui tributo federal que incide sobre operações de crédito, conforme previsão legal. Sua cobrança é compulsória e pode ser financiada no próprio contrato de mútuo, sendo incluída no valor total financiado e diluída nas parcelas.

O Comprovante de Renovação de Empréstimo Consignado indica expressamente o valor do IOF (R$ 93,98) e esclarece que esse montante foi financiado e considerado para cálculo do Custo Efetivo Total, estando incorporado ao valor da parcela. A forma de cobrança adotada está em conformidade com a legislação tributária e com as normas do Banco Central do Brasil, não configurando qualquer irregularidade.

A alegação de cobrança duplicada não procede, pois o fato de o IOF estar incluído no Custo Efetivo Total não significa cobrança em duplicidade, mas apenas que o tributo compõe o custo total da operação, conforme determina a regulamentação aplicável. O consumidor foi adequadamente informado sobre a incidência do tributo e sua forma de pagamento.A propósito:

Tema 621 do STJ:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

Da Inaplicabilidade da Restituição em Dobro

A sentença recorrida, após acolhimento de embargos de declaração, condenou o apelante à restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril de 2023, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 929, firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar o engano justificável.

No caso concreto, contudo, não se verifica a premissa necessária para aplicação da sanção: a existência de cobrança indevida. Conforme demonstrado, a taxa de juros contratada não é abusiva, situando-se dentro dos parâmetros de mercado e abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de contrato válido e regularmente celebrado, com taxa de juros lícita.

Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou em dobro. A condenação à devolução de valores pressupõe o reconhecimento de pagamento indevido, o que não se configura quando os descontos decorrem de contrato legítimo com encargos regulares.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de alguma irregularidade, a aplicação da penalidade de restituição em dobro exigiria a demonstração de que a cobrança contrariou manifestamente a boa-fé objetiva, não se configurando mero engano justificável. A divergência de interpretação sobre a metodologia de cálculo da taxa de juros em operações de refinanciamento, questão complexa que comporta diferentes entendimentos, caracterizaria, quando muito, engano justificável, afastando a dobra.

Da Inexistência de Dano Moral

A sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

A configuração do dever de indenizar exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Conforme demonstrado, o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, com taxa de juros regular e em conformidade com os parâmetros legais e de mercado. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de obrigação contratual legítima, não configurando ato ilícito.

Inexistindo conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar. O dano moral pressupõe violação a direitos da personalidade, ofensa à dignidade, à honra ou a outros atributos inerentes à pessoa humana. O mero descumprimento contratual, quando não acompanhado de circunstâncias especiais que extrapolem o âmbito do inadimplemento, não gera, por si só, dano moral indenizável.

No caso concreto, os descontos no benefício previdenciário resultaram de contrato de empréstimo consignado regularmente celebrado pela própria autora, que manifestou sua vontade de contratar mediante procedimento eletrônico seguro e recebeu todas as informações necessárias sobre a operação. Não se verifica qualquer conduta abusiva, vexatória ou que tenha causado constrangimento ou sofrimento à consumidora além dos dissabores inerentes a uma relação contratual.

A jurisprudência distingue o dano moral do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Nem todo problema contratual gera direito à indenização por danos morais, sendo necessário que a conduta do fornecedor extrapole os limites do razoável e cause efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. A existência de controvérsia sobre cláusulas contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, inserindo-se no âmbito do risco normal das relações negociais.

Ainda que se considerasse a natureza alimentar do benefício previdenciário, circunstância que efetivamente merece atenção especial, não se pode presumir a ocorrência de dano moral quando os descontos decorrem de contrato legítimo celebrado pela própria beneficiária. A autora, ao contratar o empréstimo consignado, tinha plena ciência de que haveria descontos mensais em seu benefício, correspondentes às parcelas do empréstimo. Não se pode, posteriormente, alegar dano moral em razão de descontos que constituem o próprio objeto do contrato celebrado.

Da Aplicação do Princípio da Força Obrigatória dos Contratos

O contrato constitui lei entre as partes, devendo ser observado conforme pactuado, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A intervenção judicial para modificar cláusulas contratuais livremente ajustadas somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada onerosidade excessiva, abusividade manifesta ou vício de consentimento.

No caso concreto, o contrato foi celebrado mediante procedimento regular, com observância do dever de informação, e a taxa de juros pactuada situa-se dentro dos parâmetros de mercado, não configurando abusividade. A autora, ao contratar o empréstimo consignado, manifestou sua vontade de forma livre e consciente, tendo recebido o valor correspondente ao "troco" e se beneficiado da quitação de sua dívida anterior.

O princípio da boa-fé objetiva, que informa todas as relações contratuais, impõe deveres de lealdade, transparência e cooperação tanto ao fornecedor quanto ao consumidor. A tentativa de desconstituir contrato validamente celebrado, sob alegação de abusividade não comprovada, após ter usufruído dos valores disponibilizados, contraria a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A revisão judicial de contratos não pode servir como instrumento para que o devedor se exima de obrigações regularmente assumidas, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio das relações contratuais. O Código de Defesa do Consumidor, embora estabeleça proteção especial ao consumidor, não autoriza a desconstituição de contratos válidos nem a modificação de cláusulas regularmente pactuadas quando ausente abusividade efetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se o contrato de empréstimo consignado no 000805469003 em seus exatos termos, com a taxa de juros de 2,10% ao mês conforme pactuada.

Em razão do resultado do julgamento, inverto e majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026